Tribunal: TJPA
Processo: 0820168-18.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820168-18.2022.8.14.0401

APELANTE: ARTEMIS DIAS GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0820168-18.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ARTEMIS DIAS GARCIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR.
PLEITO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO
. NÃO CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA
.
EXCLUSÃO E/OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NÃO PROCEDÊNCIA
.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0820168-18.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ARTEMIS DIAS GARCIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ARTEMIS DIAS GARCIA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática descrita no artigo 147 do CP juntamente com reparação dos danos causados à vítima, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 19885677 p. 1-3) que no dia 13/08/2022, por volta das 11h50min,
a vítima
NAZARÉ DIAS GARCIA
que convivia com o Recorrente (seu irmão) e familiares dele em um imóvel de herança dos pais, foi constrangida na frente de sua família e de seu filho de 15 (quinze) anos, afirmando que o ofensor já vinha apresentando comportamento agressivo contra esta.

A vítima declarou que ficou desempregada em 2019, eis que precisava cuidar de sua genitora pois a mesma se encontrava em tratamento, permanecendo ao lado de sua mãe até o falecimento desta, afirmando que seu genitor já havia falecido 03 (três) meses antes.

O Apelante aos poucos começou a tomar conta dos cômodos da casa, colocando o filho no quarto de seu pai e a filha no quarto de sua genitora, e, após o falecimento destes, ele passou a agir de forma agressiva com a vítima; exigindo que ela pagasse as contas da casa, e a declarante por não aguentar os conflitos ficava a maior parte do tempo na casa de seu namorado, mas ia no imóvel dos seus genitores todos os finais de semana. Ressalta que ARTEMIS dividiu à casa e a deixou em um pequeno cômodo na parte dos fundos, e não à deixava fazer nada no local.

No dia do fato a ofendida foi até sua casa para fazer limpeza e foi impedida por seu irmão o qual falou "AQUI TU NÃO VAI ENTRAR SUA VAGABUNDA, TU NÃO TEM DIREITO DE FAZER PORRA NENHUMA, EU VOU TROCAR O CADEADO, SE TU ENTRAR AQUI DA PRÓXIMA VEZ, TU VAI VER SÓ, EU VOU TE DAR UMAS PORRADAS", ocasião em que a vítima se defendeu e saiu para evitar mais conflitos.

Em razão dos referidos fatos, o recorrido foi denunciado pela conduta do art. 147 do CP e, reparação dos danos causados.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 19885731 p. 1-3), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 19885744 p. 1-7) pugnando pela reforma da sentença com a absolvição do Recorrente por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento e/ou redução da condenação de indenização por danos morais.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 19885747 p. 1-6) pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
tão somente para que seja reduzido o valor da indenização por danos morais
(ID nº 20851329 p. 1-6).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição por
por insuficiência probatória

Analisando o feito verifico que a tese de absolvição não merece prosperar uma vez que a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência (ID nº 19885672 p. 6-7); formulário de fatores de risco (ID nº 19885672 p. 15-18) e o depoimento pessoal da ofendida colhido pela autoridade policial (ID nº 19885672 p. 8).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração a declaração prestada pela vítima em sede policial, elementos estes que, cotejados entre si, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

Importante ainda registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria
na clandestinidade
, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço.

Assim, rejeito, portanto, a tese de absolvição suscitada pela defesa.

2. Da condenação por Danos Morais

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, através de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3. (...)

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Portanto, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório e a fixação de valor módico à título de reparação econômica à ofendida (R$ 1.000,00), concluo que a manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais é de rigor, de sorte que a tese defensiva de reforma da sentença, no particular, não merece prosperar.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/09/2024